Tribunal: CARF
Processo: 13603.906091/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906091/2009-98
Recurso
Embargos
Resolução no
1402-001.760 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Embargante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 346-355 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão de n° 1402-005.838 desta 2a Turma Ordinária (fls. 330-338), em sessão
realizada na data de 16 de setembro de 2021, por meio do qual se julgou improcedente o Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte (fl. 114-135 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório da Recorrente, mantendo, assim, a não homologação da
compensação pretendida.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906091/2009-98
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

I.
PER/DCOMP,
Manifestação
de
Inconformidade,
DRJ,
Recurso
Voluntário (RV) e Resolução CARF
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
n° 1101-000.150 exarada pela 1a Turma Ordinária (TO), da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, em Sessão realizada em 05 de fevereiro de 2015.

Na origem, cuida-se de Declarações de Compensação – DCOMPs
transmitidas pelo sujeito passivo com vistas ao reconhecimento de crédito
decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no valor de
R$1.009.446,29 e à compensação com débitos próprios diversos.
No despacho decisório emitido em 21/09/2009, a DRF/Contagem concluiu
pelo reconhecimento parcial do crédito relativo ao saldo negativo pleiteado.
Com efeito, a r. autoridade fiscal entendeu que certas parcelas de que o
sujeito passivo lançou mão para a formação do seu direito creditório não restaram
confirmadas, sendo que essas frações não reconhecidas pelo Fisco podem ser
verificadas a partir do exame do seguinte demonstrativo (fl. 29):

Nessa senda, ante a não confirmação da parcela de R$ 266.519,51, a r.
autoridade fiscal entendeu que o Saldo Negativo vindicado pelo sujeito passivo
deveria ser reduzido justamente desse montante, o que levou à confirmação do valor
de R$ 742.926,78, com a homologação das DCOMPs apresentadas até esse limite.
A discussão que remanesce nos autos, portanto, refere-se ao montante de
R$266.519,51. De acordo com a apuração levada a efeito pela r. autoridade fiscal,
essa cifra – atinente a estimativas que o sujeito passivo afirmou ter compensado com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores – poderia ser assim segregada:
(a) Fevereiro/2001 R$ 0,01 não confirmado;
(b) Maio/2001 R$ 0,01 não confirmado;
(c) Dezembro/2001 R$ 266.519,49 (vide fl. 28).
O sujeito passivo apresentou tempestiva manifestação de inconformidade
(fls. 34/39), na qual – após abdicar de discutir os R$0,02 correspondentes a fevereiro
e maio/2001 – afirmou que a fração controvertida consubstancia:
“parcela que, embora tenha sido indicado pela Sucedida como integrante do
total de estimativa compensado no período, refere-se a tributo que se
encontrava com sua exigibilidade [suspensa] por força de decisões judiciais
proferidas nas Ações n.°s 97.00.086216 e 98.00.165614, nas quais se
discutia a possibilidade de deduções na base de cálculo do imposto. / Ou
seja, a Sucedida considerou no valor total do IRPJ devido a título de
estimativa também parcela do imposto que se encontrava com sua
exigibilidade suspensa e que, portanto, não seria objeto de pagamento. E,
justamente em face da condição dessa parcela, aumentou como
contrapartida e em igual valor o montante do imposto liquidado por
estimativa, anulando os efeitos daquela inclusão na base” (fl. 37).
Após, reforçou sua argumentação afirmando que, “em outras palavras, se a
Fiscalização considerar que não houve pagamento de estimativa no montante de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

R$266.519,49, deve também deduzir esse montante do IRPJ Lucro Real devido no
exercício de 2002. Tudo em função da exigibilidade dessa parcela. Desse modo, o
valor devido corresponderia a R$1.527.391,63, o valor retido na fonte continuaria
sendo de R$2.490.299,23, e o valor liquidado em face das estimativas, como
confirmado pelo sistema da Receita, seria de R$46.538,67. A soma dessas parcelas
resultaria justamente em R$1.009.446,27, conforme pretendido pela Requerente” (fl.
38).
Em sessão de julgamento realizada em 28/02/2012, a d. 3a Turma da
DRJ/BHE julgou improcedente o inconformismo do contribuinte, em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Na Declaração
de Compensação somente podem ser utilizados os créditos comprovadamente
existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de crédito, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido” (fls. 103/110)
Na ocasião, acordaram os julgadores da instância de piso que “inexiste
previsão legal para dedução de valores destinados à estimativa mensal com menção
à ‘exigibilidade suspensa’” (fl. 108), sendo que, a partir da previsão do art. 170-A do
CTN, “constata-se então que qualquer aproveitamento de tributo antes do trânsito
em julgado da ação está expressamente vedado pela legislação vigente” (fl. 108).
Além disso, consignou-se que “o CTN prevê a suspensão da exigibilidade
para casos específicos; o manifestante não trouxe ao processo qualquer
comprovação acerca do enquadramento do quantum invocado em uma destas
hipóteses” (fl. 109).
Por fim, a Egrégia Turma recorrida assentou que, “independentemente da
comprovação e a motivação da suspensão da exigibilidade invocada pelo
manifestante, qualquer importância ainda não definitivamente extinta não pode[ria]
dar origem a Saldo Negativo de IRPJ passível de restituição/compensação” (fl. 109).
À fl. 111, foi lavrado ‘Termo de Abertura de Documento’, apontando que “o
contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo
[dentre os quais o acórdão da colenda instância a qual, na data 25/06/2012 10:50h,
pela abertura dos arquivos”. No fólio seguinte, há um ‘Termo de Ciência por
Decurso de Prazo’, em que “foi dada ciência, ao Contribuinte, dos documentos
relacionados abaixo, por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização
destes documentos através da Caixa Postal (...) / Data da ciência por decurso de
prazo: 07/07/2012”.
Em 07 de agosto de 2012, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
114/135), oportunidade em que sustentou, em síntese, que:
(i)
“o procedimento adotado pela Recorrente ao incluir no saldo de
declaração as estimativas no valor total de R$266.519,49, que se
encontravam com a sua exigibilidade suspensa por força de ações
judiciais, teve como objetivo anular os efeitos da inclusão indevida dos
valores de CSLL e dos tributos com a exigibilidade suspensa na base de
cálculo do IRPJ, aumentando, estimativa, para fins de apuração do
imposto de renda devido ao final do exercício” (fl. 117);

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

(ii) e “a recorrente faz jus ao reconhecimento do crédito decorrente do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001, pois parte
das estimativas de IRPJ que deixaram de ser reconhecidas, pela
Fiscalização se encontra extinta pelo pagamento, e o saldo restante se
encontra com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, I, do
CTN, haja vista a realização de depósito judicial” (fl. 117).

Em seguida, e “tendo em vista a apresentação tempestiva de recurso
voluntário” (fl. 219), os autos foram encaminhados a este Col. CARF e foram a mim
distribuídos.

3. A 1a TO, ao analisar o Recurso Voluntário, o conheceu e converteu o
julgamento em diligência, uma vez que os julgadores ficaram em dúvida sobre se pagamento
efetuado pela Contribuinte foi utilizado para liquidação de estimativas vinculadas ao IRPJ no
ano-calendário 2001 (fl. 225).

II. Relatório fiscal
4. Em resposta à Resolução da 1a TO, a autoridade preparadora esclareceu que o
não somente o valor de R$ 114.459,19, mas também o de R$ 12.555,44 foram utilizados para
liquidação de estimativas vinculadas ao IRPJ devido no ano-calendário 2001. Também informou
que os pagamentos foram suficientes para liquidar totalmente os débitos de estimativa de julho a
outubro de 2001 e parcialmente do de outubro de 2001.

5. A autoridade fiscal ressaltou que os valores de estimativa, do PA 07 a
10/2001, haviam sido transferidos para outro processo, para controle, tendo em vista a suspensão
da ação judicial n° 1998.0016561-4, como declarado em DCTF, à fl. 235.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

III. Acórdão da 2o Turma Ordinária e Embargos de Declaração
6. Após decisão desta 2a Turma Ordinária pelo não provimento do Recurso
Voluntário, a qual consignou que não havia como usar crédito reconhecido liminarmente, mas
negado posteriormente em decisão judicial definitiva transitada em julgado, foi decidido ainda
que os valores dos pagamentos já haviam sido contabilizados pela DRF para a emissão do DD e
que não havia como se reduzir o saldo negativo, uma vez que não ele não tinha sido formado.
7. Em razão da decisão, a Contribuinte opôs Embargos de Declaração, na qual,
em suma, alega o seguinte: a) houve omissão e obscuridade, pois não foi reconhecido o direito à
parcela do crédito decorrente do recolhimento por DARF. Houve interpretação equivocada do
Relatório de Diligência Fiscal. Tendo sido recolhidos os valores de R$ 114.459,19 e R$
12.555,44, que serviram para liquidar os débitos de estimativa de IRPJ no período de apuração
07/2001 a 10/2001 e parcialmente de 11/2001. Os valores compuseram o cálculo do IRPJ
devido, assim devem eles ser reconhecidos na composição do saldo negativo de IRPJ de 2001.
Não houve a inserção dos valores no cômputo do Despacho Decisório, pois “tais parcelas não
foram confirmadas pelo fato de sua compensação não ter sido declarada em DCTF”. O DD
demonstra que não se tratou em nenhum momento dos pagamentos realizados pela Embargante
via DARF; b) houve omissão em relação à análise do argumento relativo à necessária aplicação
do Parecer COSIT No 02/2018, apresentado como fato novo. O parecer dispõe que a cobrança de
eventuais parcelas utilizadas na composição do saldo negativo deve ser cobrada pelas vias
próprias, mas não pela glosa. A Receita não poderia promover a cobrança destas estimativas pela
glosa, uma vez que elas estão sendo cobradas em outro processo, ou seja, há risco de dupla
cobrança. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos, a fim de ser sanados
os vícios apontados, com o reconhecimento das parcelas para a composição do saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário de 2001.

IV. Despacho de admissibilidade (DA)
8. O Despacho de Admissibilidade do Presidente da Turma sobre os Embargos
de Declaração foi proferido às fls. 359-364. Nele foi reconhecida a tempestividade do Recurso.
Quanto à admissibilidade do Recurso, o Presidente da Turma entendeu não assistir razão à
Embargante quanto aos valores de R$ 114.459,19 e R$ 12.555,44, uma vez que tais montantes
foram considerados para validar as informações da DIPJ.
9. Quanto ao segundo vício apontado, o Presidente afirma que o item IV do
Acórdão, que trata da “impossibilidade da redução de saldo negativo”, está em desacordo com os
fatos descritos no DD, pois haveria saldo negativo parcial, mesmo que a Embargante não
conteste que a parcela glosada não foi objeto de declaração em DCTF, como afirmaria o DD.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

10. Por não haver omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, o Presidente
rejeitou os Embargos de Declaração apresentados, reconhecendo o Recurso como Embargos
Inominados.
11. É o relatório.
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade
12. Como constatado no DA, os embargos foram opostos tempestivamente.

VI. Análise dos Embargos
13. Os embargos foram acolhidos como inominados pelo Presidente, sendo,
portanto, analisados desta forma.

a. Pagamento parcial das estimativas
14. Apesar da decisão no DA ter sido no sentido de que não assiste razão à
Embargante quanto aos recolhimentos efetuados em 2007, uma vez que o Relatório Fiscal atesta
que houve o cômputo dos valores de R$ 114.459,19 e R$ 12.555,44 para a emissão do Despacho
Decisório – colaciona-se a referida decisão abaixo (fl. 362-363) – este Relator acompanhou o
entendimento da Turma, a qual permaneceu com dúvida se os valores indicados foram
computados nas informações do Despacho Decisório.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

15. Desta forma, com fundamento no art. 29 do Dec. 70.235/72, entende-se
adequada a conversão do julgamento em diligência para averiguar se os valores de R$
114.459,19 e R$ 12.555,44 foram ou não computados para a Emissão do DD.

b. Despacho de admissibilidade, aplicação do Parecer Cosit no 02/2018 e
Súmula no 177 do CARF
16. Há no Despacho de Admissibilidade o entendimento de que o segundo vício
apontado pela Embargante teria relação com a “impossibilidade da redução de saldo negativo”,
que estaria em desacordo com os fatos descritos no DD, pois haveria saldo negativo parcial,
mesmo não havendo contestação da Recorrente que a parcela glosada tenha sido objeto de
declaração em DCTF.
17. Correta é a afirmação de que houve saldo negativo parcial e que há tópico no
Acórdão (o de no VI, à fl. 338) alegando que não houve saldo negativo formado, o que será
analisado a seguir. Contudo, ao se vislumbrar os Embargos, constata-se que os argumentos da
Contribuinte foram no sentido de haver omissão na aplicação subsidiária do Parecer Cosit no
02/2018, que defende que as estimativas compensadas e não homologadas devem compor o
saldo negativo.
18. Ao se verificar os Autos, percebe-se que a estimativa em discussão seria a
indicada como sendo de R$ 266.519,49, referente ao mês de dezembro do ano-calendário de
2001, conforme DCOMP (fl. 5).

19. Posteriormente a Contribuinte, em seu Recurso, reconheceu que houve erro
na indicação do período referente ao valor, pois ele não se referia apenas ao mês de dezembro de
2001, mas aos meses de julho a dezembro do citado ano-calendário (fl. 119, abaixo).

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

20. O equívoco se confirma e se comprova, uma vez que tais valores
correspondem ao que foi declarado na DIPJ 2002, AC 2001 (fls. 139-142) e na DCTF, conforme
extrato da Receita, às fls. 73-75 abaixo.

21. Independente do erro, observa-se que a intenção da Contribuinte era
compensar todas estas estimativas, que formam o valor de R$ 266.519,49 com saldo negativo
proveniente do ano-calendário de 1999.

22. Entretanto, surge um problema da constatação. Parte dos valores que
comporiam o saldo negativo do AC de 1999 estão em discussão judicial, constatado pela DRJ,
inclusive por informação da Recorrente (fl. 107).

23. Os montantes em discussão judicial são exatamente os em discussão aqui,
nestes Autos.
24. Até poderia se cogitar em aplicar a Súmula 177 do CARF, que prevê que
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação”. Entretanto, o dispositivo sumular é específico para o caso de apresentação de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

DCOMP. Como a compensação proposta pela Contribuinte foi feita antes da vigência da referida
Declaração de Compensação, eventual utilização por analogia da Súmula somente poderia ser
feita quando encontrados as mesmas características da DCOMP, dentre elas a constituição do
crédito tributário, previsto no art. 74, § 6o da Lei 9.430/96.
25. Assim, entende-se ser o caso de conversão do julgamento em diligência para
identificar se a compensação de estimativa proposta no valor de R$ 266.519,49, com saldo
negativo proveniente do ano-calendário de 1999, foi efetivada. Deve ainda haver a confirmação
se tal compensação não foi em nenhum momento indicada em DCTF, original ou retificadora, de
forma constituir o crédito tributário.

VII. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que sejam tomadas as
seguintes medidas:
a. Averigue-se se os valores de R$ 114.459,19 e R$ 12.555,44 foram ou não
computados para a Emissão do Despacho Decisório;
b. Verifique-se se a compensação da estimativa referente ao período de
dezembro de 2001, no montante de R$ 266.519,49, foi efetivada, com a
eventual homologação. Confirme-se ainda se tal valor foi declarado em
DCTF, original ou retificadora, a despeito do registro de que não foi, ou se
o valor foi constituído como crédito;
c. Depois das análises acima, identifica-se se o crédito existe ou não.
Havendo sua existência, se ele ainda está disponível.
27. Após, deve ser lavrado Relatório de Diligência circunstanciado e conclusivo.
Para a consecução do Relatório pode a Autoridade utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou
preste explicações. Deve ainda a fiscalização juntar aos presentes Autos todos os documentos
que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Realizada a diligência,
intime-se a Requerente para se manifestar sobre ela no prazo de 30 (trinta) dias. Após voltem os
Autos para julgamento, independente da manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 375
DF CARF MF
Original